Tribunal: CARF
Processo: 10120.727236/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727236/2014-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.318 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO BOTTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO
POR EDITAL.
É autorizada a intimação editalícia quando resultar infrutífera a intimação
postal. Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, para permitir a intimação por edital.
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, não cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às
alegações apresentadas fora do prazo legal.
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.317, de 03 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10120.727235/2014-43, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727236/2014-98
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727236/2014-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, manteve a exigência relativa ao
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR), exercício de 2010. A
exigência é referente a glosa das áreas declaradas de produtos vegetais (5,0 ha) e de pastagens
(375,0 ha), bem como o respectivo valor, com o consequente aumento da alíquota de cálculo,
tendo sido apurado imposto suplementar.
Cientificado do lançamento, apresentou impugnação, com as seguintes alegações,
em síntese:
(a) Discorda do referido procedimento fiscal, visto que reside no mesmo endereço informado
e constante do cadastro da RFB, até os dias atuais, não podendo ser prejudicado pelo
Correio, que devolveu a correspondência, com a falsa informação de não ter sido
encontrado em seu domicílio; também, a área de pastagens informada na DITR e
arrendada a terceiros está comprovada por documentos anexados.
(b) Ao final, o contribuinte requer seja acolhida sua impugnação, para cancelar o referido
lançamento suplementar, face à comprovação da veracidade das informações prestadas na
DITR.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, que não conheceu da impugnação, por ser intempestiva, e manteve o
crédito tributário exigido, conforme ementa:

DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, não
cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas fora do prazo legal.
Impugnação Não Conhecida - Crédito Tributário Mantido

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário alegando a impossibilidade de intimação por edital, eis que a justificativa
para que fosse intimado por essa modalidade, qual seja, a de que não foram encontrados em seu
domicílio, tendo sido o AR devolvido com a informação de “mudou-se”, não seria verdadeira.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727236/2014-98

1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.

2. Prejudicial de Mérito. Intempestividade da impugnação
Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que
a oportunidade de se discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente
constituído
está
condicionada
à
apresentação
de
impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Nessa toada, a decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da
impugnação, por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta)
dias previsto no art. 15, do Decreto n° 70.235/72.
O contribuinte, em seu recurso, insiste na alegação acerca da
impossibilidade de intimação por edital, eis que a justificativa para que
fosse intimado por essa modalidade, qual seja, a de que não foram
encontrados em seu domicílio, tendo sido o AR devolvido com a
informação de “mudou-se”, não seria verdadeira. É de se ver:

[...] Os Recorrentes não concordam com o Ven. Acórdão ora vergastado, uma
vez que a justificativa para que fossem considerados intimados por meio do
edital n° 16/2014 às fls. 11, qual seja, a de não terem sido encontrados em seu
domicílio, tendo sido o AR devolvido com a informação de "mudou-se",
conforme consta da consulta de fls. 10, não se tratar de uma informação
verdadeira, posto que até os dias atuais residem no endereço informado e
constante de seus cadastros junto à Receita Federal. Por tal fato, não podem ser
prejudicados pela notória incompetência dos serviços dos Correios, que
simplesmente ao não encontrar o morador na residência, devolve a
correspondência com a falsa informação de que o mesmo teria se mudado, sem
realizar qualquer outra tentativa de entrega da correspondência munida de Aviso
de Recebimento - AR, mormente quando se trata de documento de órgão Oficial
do Governo, in casu, a Receita Federal.

Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque, quando resultar improfícuo um dos meios de intimação
previstos no caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/72, a intimação
poderá ser feita por edital (§ 1°, do art. 23, do Decreto no 70.235/72).
Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, para permitir a intimação por edital.
Dessa forma, não vislumbro qualquer irregularidade na hipótese dos
autos. Após a devolução da correspondência pela Empresa de Correios e
Telégrafos (ECT), consignando os registros pertinentes, a Receita
Federal do Brasil intimou o sujeito passivo por meio do edital, na forma
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.318 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727236/2014-98

prevista na legislação aplicável, não havendo qualquer vício no
procedimento adotado.
A propósito, não tendo logrado êxito na intimação por via postal, a
Autoridade Fiscal não poderia se manter inerte, sob pena de caducar o
direito da Fazenda Nacional, sendo possibilitada a intimação do sujeito
passivo por meio de edital, conforme previsto no § 1°, do art. 23, do
Decreto no 70.235/72.
A circunstância de a intimação postal ter sido devolvida com a
observação de “mudou-se”, não invalida a intimação por edital, eis que o
contribuinte não comprovou sequer indícios de erro por parte dos
Correios, alegando, genericamente, se tratar de uma informação falsa.
A propósito, o contribuinte que transferir seu domicílio fiscal fica
obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do
prazo de trinta dias, nos termos da legislação de regência da matéria.
Desse modo, resta intempestiva a impugnação apresentada, não tendo
sido instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235/72,
o que prejudica a análise das demais questões suscitadas pelo recorrente.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital